Tribunal: TJES
Processo: 0000746-87.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000746-87.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO LEONARDO SILVA LOPES e outros (3)

APELADO: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EVENTO PÚBLICO – ATUAÇÃO DE SEGURANÇAS – ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NA VALORAÇÃO DAS PROVAS – REGISTROS AUDIOVISUAIS E TESTEMUNHA OCULAR ANALISADOS NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS – MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC – INAPLICABILIDADE.

1. Tendo o acórdão apreciado, de forma suficiente, o conteúdo dos vídeos, da prova testemunhal e dos laudos periciais, não há falar em omissão ou contradição, ainda que a parte discorde da conclusão alcançada;

2. A ausência de menção literal a todos os dispositivos invocados pela parte não configura omissão, quando a matéria jurídica por eles veiculada foi devidamente enfrentada pelo colegiado.

3. Embargos não conhecidos.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Rodrigo Leonardo Silva Lopes, Flares Henrique Bernardo Pereira, Flávia Henrique Bernardo Pereira e Flávio Ribeiro Pereira contra a sentença (ID 10768784), integrada pela decisão dos embargos de declaração (ID 10768797), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, nos autos da ação indenizatória ajuizada pelos apelantes em face do Município de Itapemirim e de SVA Segurança e Vigilância Armada Ltda. EPP, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com ressalva de suspensão da exigibilidade dessas verbas em razão da gratuidade deferida.

Em suas razões recursais (ID 10768795), os apelantes suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, argumentam que: (a) as provas testemunhais e documentais, especialmente o conteúdo audiovisual (ID 25632918), confirmam o uso de força excessiva e agressões físicas por parte dos prepostos da empresa SVA; (b) a decisão não analisou devidamente a responsabilidade civil dos réus, tampouco o conteúdo dos exames de corpo de delito que confirmam as lesões; (c) a conduta dos agentes de segurança caracteriza abuso de direito e ato ilícito, atraindo o dever de indenizar nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do CC; e (d) o Município de Itapemirim responde objetivamente pelos atos dos prepostos da empresa contratada, com fundamento no art. 37, § 6º, da CF.

Contrarrazões SVA Segurança e Vigilância Armada Ltda. EPP impugnando a gratuidade de justiça concedida aos recorrentes e, com isso, defende a deserção. No mérito, requerem o desprovimento do recurso (Id 10768802).

O Município de Itapemirim, embora regularmente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 09 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O embargante se insurge contra o acórdão (ID 16404602) que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta por Rodrigo Leonardo Silva Lopes, Flares Henrique Bernardo Pereira, Flávia Henrique Bernardo Pereira e Flávio Ribeiro Pereira, cuja ementa foi assim redigida:

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. CONDUTA ABUSIVA DE SEGURANÇAS. PRESENÇA DE CRIANÇA DE 2 ANOS. AGRESSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO. DANO MORAL RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

1. Ainda que relativa, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência milita em favor da pessoa física, de modo que é ônus daquele que a impugna fazer prova em contrário. Preliminar de deserção rejeitada;

2. Comprovada a conduta abusiva de seguranças contratados para evento público, que agrediram os autores de forma desproporcional e injustificada, mesmo diante da presença de uma criança de 2 anos, resta configurado o ato ilícito e o dever de indenizar;

3. A responsabilidade objetiva do Município decorre de ser a contratante e realizadora do evento público, nos termos do art. 37, §6o, da CF;

4. O quantum indenizatório, fixado em R$ 5.000,00 por autor, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e o caráter pedagógico da condenação;

5. Recurso provido.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado quanto: (a) à análise integral dos vídeos juntados aos autos; (b) à valoração do depoimento da testemunha arrolada pelos autores; (c) à consideração de fatos que, em sua ótica, demonstrariam resistência ativa dos autores, agressão a vigilante, tumulto generalizado e ameaças posteriores; além de alegada omissão quanto à manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais, notadamente artigos 1.022, 489, § 1º, incisos I, II e IV, 373, inciso I, 99, §§ 2º e 3º, 141 e 492, todos do CPC, artigos 186, 187 e 927 do Código Civil e, por fim, do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Em que pese os argumentos invocados pela embargante, o voto condutor considerou todos os argumentos e provas apresentadas pela parte, apresentando fundamentação adequada e suficiente para sua conclusão, inclusive quanto as provas produzidas.

Nota-se que o voto condutor reconheceu expressamente a existência dos vídeos e extraiu deles a convicção de que a conduta dos seguranças foi abusiva, desnecessariamente violenta e desproporcional. O julgador não está obrigado a reproduzir, no corpo da decisão, cada detalhe ou cena contida nos arquivos de vídeo, bastando que indique, de forma motivada, as razões pelas quais lhes atribuiu determinado valor probatório.

O depoimento da testemunha ocular, corroborado pelo vídeo da ação dos seguranças, tem relevância ao entendimento da situação, mas o acórdão deixou claro que a convicção do colegiado não se apoiou exclusivamente nesse depoimento, mas no conjunto probatório.

Eventuais restrições narradas pela testemunha dizem respeito à intensidade do peso probatório, aspecto que já foi sopesado pelo órgão julgador quando apreciou o mérito. A discordância da parte com a credibilidade conferida ao depoimento não revela omissão ou contradição lógica interna; traduz, isto sim, mero inconformismo com a valoração da prova.

Quanto a suposta conduta de resistência dos embargados no evento, o voto condutor, todavia, descreveu o contexto do desentendimento e a atuação dos seguranças, destacando que estes, ao chegar ao local, lançaram mão de força física desproporcional, sem prévia tentativa de diálogo ou meios menos gravosos, o que restou evidenciado pelas lesões constatadas nos autores e pela própria dinâmica revelada nos vídeos.

Destacou-se no acórdão que as testemunhas da empresa declaram não ter presenciado a ocorrência, de modo que sua tese para justificar a intervenção não foi reconhecida.

O que se observa, na verdade, é a tentativa da embargante de substituir a leitura judicial do material audiovisual e demais elementos dos autos por sua própria interpretação, o que não caracteriza omissão, mas pretensão de revaloração da prova – providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A despeito de não ser reconhecido vício no acórdão, por se tratar de primeiro recurso, não vislumbro justificativa para imposição da multa do §2º do art. 1.026 do CPC.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)